Tribunal: TJDFT
Processo: 0733565-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMSM Gabinete do Des. Maurício Silva Miranda Número do processo: 0733565-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA SANTANA CORREA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por GABRIELA SANTANA CORREA contra decisão (ID 75066348) proferida pela MM Juíza de Direito do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, Dra. Erika Souto Camargo, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (n. 0711611-45.2025.8.07.0006), indeferiu o pedido de tutela antecipada formulada para que a parte ré seja compelida a autorizar “a cobertura total do tratamento indicado pelo médico assistente da Requerente, com quaisquer exames, materiais e medicamentos necessários, até a sua completa recuperação e alta médica hospitalar, conforme prescrição médica" Em suas razões recursais, aduz a parte autora que a recusa ao fornecimento do tratamento prescrito pelo médico responsável é abusiva e ilegal, não cabendo ao plano de saúde estabelecer qual tipo de tratamento, método cirúrgico ou ainda o tipo de material que deve ser usado, quando a patologia tratada possui previsão contratual de cobertura, como é o caso dos autos. Acrescenta haver verossimilhança das alegações (pois os documentos atestam o seu diagnóstico e a necessidade de submissão ao tratamento complementar), residindo o perigo na demora no risco de agravamento do quadro de saúde da Requerente. Requer a reforma da r. decisão impugnada, inclusive liminarmente, para que a cirurgia da agravante seja autorizada nos termos requeridos por seu médico assistente, com quaisquer exames, materiais e medicamentos necessários, até a sua completa recuperação e alta médica hospitalar, conforme prescrição médica. É o breve relatório. DECIDO. Sabe-se que o Tribunal de Justiça é incompetente para apreciar decisão proferida em sede de Juizados Especiais, cuja matéria afeta a competência está delimitada no art. 12 do Regimento Interno das Turmas Recursais (RESOLUÇÃO 20 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021). Aludida Resolução prevê, expressamente: "Art. 124 (...) § 1o A Corregedoria da Justiça regulamentará o plantão judiciário das turmas recursais, como garantia da continuidade da prestação jurisdicional, nos dias em que não houver expediente forense, observada a conveniência dos serviços." À toda evidência, falece a este órgão julgador competência para o processamento e julgamento do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juizado Especial. Em complemento, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal – RITRDF, estabelece em seu artigo 12, inc. I, alínea “c” c/c artigo 80, inc. I, ser competência das Turmas Recursais julgar agravo de instrumento contra as decisões proferidas nos juizados especiais da fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela. É o que se confere, in verbis: “Art. 12. Compete à turma recursal: I - julgar: [...] c) agravo de instrumento nas situações definidas neste Regimento; [...]” “Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; [...]” Por oportuno, colaciono julgado nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IRRECORRIBILIDADE PREVISTA NA LEI DE REGÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.Mantida a decisão de negativa de seguimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão prolatada em sede de Juizado Especial, porquanto a competência recursal para as ações ali ajuizadas é das Turmas Recursais, compostas por juízes de primeiro grau, conforme a Lei 9.099/95. 2. Nos termos do art. 215 do Regimento Interno deste Tribunal, recurso que busca a modificação de decisão singular de Relator pode ser recebida como agravo regimental. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão 391769, 20090020123114AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2009, publicado no DJE: 25/11/2009. Pág.: 127) Mesmo avançando na matéria, utilizando-se do princípio do poder geral de cautela, verifica-se que a r. decisão agravada indeferiu pedido de tutela antecipada visando fosse a parte ré compelida a autorizar “a cobertura total do tratamento indicado pelo médico assistente da Requerente, com quaisquer exames, materiais e medicamentos necessários, até a sua completa recuperação e alta médica hospitalar, conforme prescrição médica" Nos moldes do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, do TJDFT, as medidas protocolizadas, em sede de Plantão Judicial, devem passar pelo crivo do magistrado, com o intuito de se averiguar a urgência necessária para ensejar sua análise fora do expediente forense. Conforme dispõe o §1o do art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal: "No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense". Com efeito, para que não se macule o juiz natural, somente caberá ao magistrado de plantão o exame de medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação possa acarretar o perecimento do direito durante o período de plantão, o que não ocorre no presente caso. O plantão judicial se destina a examinar matérias cuja urgência importe em perigo de perecimento do direito em momento prévio à análise pelo Relator natural, durante o expediente forense. Na espécie, não há elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência apta a atrair a competência excepcional do plantão judiciário, vez que a análise da tutela pretendida pode ser realizada tão logo se inicie o expediente forense sem a perda do direito ou a ocorrência de lesão irreparável à parte requerente, já que o procedimento cirúrgico pretendido está marcado apenas para o dia 18/08/2025 - ID 75066342 - Pág. 6. Pelo exposto, e por qualquer ângulo que se examine a questão, encaminhem-se os autos à secretaria do Plantão Judiciário para que observe a fundamentação supracitada, deixando a cargo do MM. Juiz de Turma Recursal a análise pormenorizada da matéria posta “sub judice”, decidindo como lhe aprouver. Cumpra-se. P.I. Brasília/DF, 14 de agosto de 2025. Desembargador MAURICIO SILVA MIRANDA Desembargador em exercício do Plantão Judicial de 2o Grau